Tribunal: STF
Processo: ARE 1074875
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS, REGISTRO SINDICAL, LEGITIMIDADE SINDICAL E CISÃO DE ENTIDADE SINDICAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.093.605/DF, assentou a inexistência de repercussão geral do tema relativo a contribuições sindicais, registro sindical, legitimidade sindical e cisão sindical, por se tratar de matéria infraconstitucional e fática. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.